Tribunal: STF
Processo: Rcl 63049
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Sociedade de Educação e Cultura de São José do Rio Preto Ltda., em 17.10.2023, contra “a r. decisão da lavra do Excelentíssimo Ministro César Leite de Carvalho, do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo ATOrd 11852-80.2019.5.15.0044“ (fl. 1), pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão mediante a qual se denegou seguimento ao recurso de revista, nos seguintes termos: (…) 



    (…) A decisão regional foi publicada após iniciada a eficácia da Lei 13.467/2017, em 11/11/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, passando a dispor: (…) 



    Insta frisar que o Tribunal Superior do Trabalho editou novo Regimento Interno RITST, em 20/11/2017, adequando-o às alterações jurídico-processuais dos últimos anos, estabelecendo em relação ao critério da transcendência, além dos parâmetros já fixados em lei, o marco temporal para observância dos comandos inseridos pela Lei 13.467/2017: (…) 



    Evidente, portanto, a subsunção do presente agravo de instrumento e do recurso de revista respectivo aos termos da referida lei. Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço. 



    Em sede de agravo de instrumento, a parte insiste no processamento do apelo. 



    Analiso. 



    Com relação ao tópico ‘nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional’, o exame dos critérios de transcendência está ligado à perspectiva de procedência da alegação. Acresça-se, ainda, que a invocação da referida nulidade pressupõe, nos termos da Súmula 459 do TST, a indicação de violação dos artigos 832 da CLT, 489 do CPC ou 93, IX, da Constituição Federal. 



    No caso concreto, a questão de fundo encontra-se devidamente fundamentada pelo TRT, não se verificando transcendência a ser reconhecida. É imperioso asseverar que a Corte Regional, seja na decisão do recurso ordinário, seja depois, no pronunciamento levado a efeito nos embargos declaratórios, explicitou fundamentação consequente e clara, suficiente aos fins previstos no Inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Neles, nos aludidos pronunciamentos jurisdicionais, o Regional entendeu por bastantes e adequados os embasamentos adotados, estando devida e precisamente albergadas no acórdão, data venia, as questões trazidas nos embargos e havidas por insuscetíveis de promover modificação do julgado. Sendo satisfatória a fundamentação, como considero que foi aqui; mostrando-se ela acessível às partes, clara e facilmente, sem logro ao objetivo de tornar racional e sindicável o resultado do julgamento, a inteligência do conteúdo da decisão, impõe-se, porquanto evidentemente insubsistente, refugar a arguição de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional e, portanto, não há transcendência a ser reconhecida. 



    Vale destacar, ainda, que o julgador não está adstrito ao conteúdo de uma única prova suscitada pela parte se, a partir da análise detida dos demais elementos probatórios constantes dos autos, justifica seu convencimento acerca da veracidade das alegações, e indica os motivos pelos quais acolhe ou rejeita cada elemento do conjunto probatório, ainda que em sentido diverso, contrário aos interesses do recorrente. Igualmente, questões eminentemente jurídicas são consideradas prequestionadas, ainda que fictamente, nos termos da Súmula 297, III, do TST. 



    Ante o exposto, não reconhecida a transcendência. 



    Ademais, é sabido que a natureza extraordinária do recurso de revista não autoriza o reexame de fatos e provas. Desse modo, esta Corte Superior apenas pode valorar os dados fáticos delineados de forma expressa no acórdão regional. É exatamente este o entendimento contido na Súmula 126 do TST, usada como suporte da decisão ora agravada. Assim, se a pretensão recursal está frontalmente contrária às afirmações do Tribunal Regional acerca das questões probatórias, o recurso apenas se viabilizaria mediante a incursão nas provas coligidas aos autos, circunstância vedada pela já mencionada Súmula 126 do TST. 



    No caso, quanto ao tema ‘valores dos salários’, o exame detido dos autos, mediante o confronto entre as razões do recurso de revista e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, evidencia que não é possível inferir as violações e divergências indicadas, pois a pretensão recursal está frontalmente contrária às afirmações do Tribunal Regional acerca do tema em exame. Assim, para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Tribunal Regional, seria imprescindível o reexame fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 126 do TST. Quanto ao aspecto, o Tribunal a quo afirmou ‘No mais, de fato, não há comprovação, pela recorrente, de que os salários tenham sido pagos em valores diversos daqueles fixados pelo juízo e pleiteados na inicial, tendo sido devidamente observado o valor pedido’ (fl. 975) 



    Apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST tem evoluído para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela. 



    Nego provimento. 



    (…) Em vista do exposto, com base nos arts. 932, IV, c/c 1.011, I, do CPC, e 118, X, do RITST, não reconheço a transcendência da causa quanto ao tema ‘Nulidade de prestação Jurisdicional’ e julgo prejudicado o exame da transcendência quanto ao tema remanescente, com relação ao agravo de instrumento da reclamada, e no tocante ao tema prescrição, referente ao agravo de instrumento da reclamante, bem como nego provimento a ambos os agravos de instrumento” (e-doc. 37). 



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, pendentes de análise na presente data. 



    2. A reclamante afirma “tratar-se de reclamação trabalhista ajuizada por Ivone Marques Neves, na qual se postulou o reconhecimento de vínculo empregatício durante o período em que os serviços prestados foram executados por força de um contrato de prestação de serviços firmado entre a ora reclamante e a Renesto Neves Advogados Associados, empresa da qual a Dra Ivone Marques Neves, ora indicada como beneficiária da decisão da reclamatória trabalhista, era sócia” (fl. 1).



    Informa que “o predito pacto, firmado em 09/01/2003, perdurou até o seu efetivo distrato, consumado aos 30/04/2019, tendo os referidos serviços sido integral e tempestivamente quitados” e que “durante todo o período em que se estendeu a assessoria jurídica prestada pela referida empresa, os serviços executados, que eram sempre variáveis e se davam sem a exigência de pessoalidade, nem de subordinação jurídica” (sic, fl. 2). 



    Alega que, “mesmo não tendo havido comprovação efetiva de qualquer fraude, o r. Juízo de 1º grau acolheu a pretensão da vestibular da ação originária e reconheceu a relação de emprego, invocando o princípio da primazia da realidade e as regras de distribuição de ônus probatório” (fl. 2). 



    Narra ter “apresent(ad)o recurso ordinário, o qual não teve provimento neste ponto, mantendo-se, em 24/05/2022 (ou seja, bem depois de já prolatadas as decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPF 324 e no RE 958.252 - Tema 725/RG), o reconhecimento de vínculo no período de janeiro/2003 a abril/2019, pelo fato de a ora reclamante ter afirmado que usufruiu dos serviços do escritório de advocacia supramencionado e a ora beneficiária teria provado a ocorrência de fraude em tal contratação simplesmente por ter demonstrado que teria sido colocada como sócia do Dr. Ivanhoé apenas para mascarar a real relação empregatícia existente” (fl. 2). 



    Ressalta que, “diante da negativa de provimento ao ordinário, foi apresentado recurso de revista (…), mas o predito recurso de revista teve negado seguimento e a reclamante apresentado embargos declaratórios e, posteriormente, agravo de instrumento” (fl. 2).



    Esclarece que “o referido agravo de instrumento, por decisão monocrática, foi conhecido, mas não provido, tendo a reclamante apresentado embargos declaratórios em 02/02/2023, posteriormente transformado em agravo interno por determinação do Ministro Relator, o qual aguarda apreciação da 6ª Turma do C. TST” (fl. 3).



    Assevera que este Supremo Tribunal Federal “tem, reiteradamente, reconhecido a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT (…) contudo, a decisão reclamada desprezou os comandos estabelecidos por esta Suprema Corte nas decisões prolatadas na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG)” (fl. 3).



    Pede a procedência da presente reclamação, para que “seja afetada a reclamação trabalhista nº 11852- 80.2019.5.15.0044, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG), de forma a reconhecer a relação de natureza civil havida entre as partes” (fls. 14-15).



    3. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11852-80.2019.5.15.0044 pelo não atendimento de pressupostos processuais, o relator no Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante somente interpôs embargos de declaração contra a decisão pela qual desprovido o agravo de instrumento e não conhecido o recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, pendente de julgamento na presente data, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por, exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nestes termos: 



    “Direito Do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    8. A autoridade reclamada não reconheceu a transcendência da causa “com relação ao tópico ‘nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional’ [que trata do valor da contraprestação mensal pago pela reclamante à beneficiária]”, e, quanto ao tema remanescente (reconhecimento do vínculo de emprego), concluiu que “o recurso apenas se viabilizaria mediante a incursão nas provas coligidas aos autos, circunstância vedada pela já mencionada Súmula 126 do TST” (fl. 10, e-doc. 37).



    A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada nos paradigmas apontados. Na espécie, a decisão reclamada não analisou a legalidade ou não da terceirização nem a existência ou não do vínculo empregatício entre beneficiária e reclamante. 



    Limitou-se a autoridade reclamada a negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, pelo não atendimento de pressupostos processuais.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.208-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas. III - A reclamação proposta por violação de ADPF não exige o esgotamento de instância. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.492-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIS Nºs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. DECISÃO RECLAMADA NÃO FUNDAMENTADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 42.363-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora